Tribunal: CARF
Processo: 13893.720863/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720863/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AMAURY REIS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
obrigação judicial através de juntada de documento de homologação judicial
em sede de recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720863/2012-83
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720863/2012-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 100 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 90 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 4-6) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n( 2009/518393310003672, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou
crédito tributário no valor de R$ 4.491,79, dos quais R$ 2.172,68 de imposto
suplementar, R$ 1.629,51 de multa de ofício e R$ 689,60 de juros de mora (calculados
até 31/7/2012).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de pagamento
de pensão alimentícia, no valor de R$ 14.730,00, por falta de comprovação, assim
consignando na Descrição dos Fatos (fl. 92), que integra a Notificação de Lançamento
impugnada:
[...]
Glosa do valor de R$ 14.730,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de previsão legal para sua dedução. Em resposta a reintimação de
12/01/2012, solicitando a apresentação da Decisão Judicial ou Acordo homologado
judicialmente, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo por 60 dias e até a
presente data (18/07/2012) não se manifestou.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) as glosas das deduções são relativas a pagamentos de pensão alimentícia em favor de
sua filha, Ana Helena Romera Navarro Reis, menor, realizados por meio de depósitos
efetuados em nome de sua mãe, Rita Aparecida de Navarro;
b) referidas glosas aconteceram em razão de o impugnante não haver apresentado
documento judicial homologatório do acordo que celebrou nos autos da ação de
investigação de paternidade promovida por sua filha, Ana Helena, que tramitou na 1a
Vara Cível da Comarca de Itapeva;
c) “[...] a apresentação de documento que homologou o acordo firmado nos autos da
mencionada ação é de somenos importância, uma vez que o que deverá prevalecer é a
realidade do acontecido [...]”;
d) nos autos da ação foi determinada perícia médica, tendo sido comprovado que o
impugnante é, de fato, o pai biológico de Ana Helena e viu-se obrigado a celebrar
acordo a fim de cumprir sua obrigação legal representada pelo pagamento de pensão
alimentícia em favor de sua filha;
e) nos autos foi, também, determinada expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil
a fim de ser feito o registro de nascimento de Ana Helena;
f) “Então, está, mais do que deveria ser, comprovado que o impugnante paga pensão
alimentícia em nome da mãe de sua filha [...] e que o fato de não haver conseguido
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720863/2012-83

cópia do termo de homologação do acordo celebrado nos autos desse feito não pode ser
impeditivo da realização das deduções das pensões alimentícias que pagou”;
g) requer, por fim, a acolhida da impugnação e o “cancelamento fiscal formalizado.”
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada à existência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo à parte que alegar o
contrário a prova correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2015 (e-fls. 107), o sujeito
passivo interpôs, em 23/03/2015 (e-fls. 108), Recurso Voluntário alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia resta comprovado nos autos, que sempre agiu de boa fé. Junta documentos na
data de 12/05/2015 (e-fls. 116 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$14.730,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
As novas provas colacionadas (e-fls. 117 e ss.), embora o tenham sida ainda após
a interposição do recurso voluntário, podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720863/2012-83

vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Em especial, destaque-se a Homologação presente nos Autos n. 113/96, de 29/12/1999 (e-fls.
150).
No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Verifica-se na espécie que a Notificação de Lançamento motiva-se pela falta de
apresentação da Decisão Judicial que embasasse a pretensão à dedução, cf. pode ser verificado
da sua Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 92): “Em resposta a reintimação de
12/01/2012, solicitando a apresentação da Decisão Judicial ou Acordo homologado
judicialmente Judicial o contribuinte solicitou prorrogação de prazo por 60 dias e até a presente
data (18/07/2012) não se manifestou.” (ora grifado)
Na mesma toada segue a Decisão Guerreada, ao apontar “8. Anexada a sua
defesa, o impugnante apresentou, entre outros documentos, cópia do acordo celebrado com sua
filha, por meio de seus advogados (fls. 12/13), porém não foi apresentada, nem no curso da ação
fiscal nem junto à impugnação, a necessária homologação judicial do referido acordo.”, embora
os pagamentos tenham sido comprovados, segundo documentos acostados aos autos e já
referenciado pela mesma decisão: “10. Cumpre destacar que, ainda que se considere
comprovado o repasse de valores por meio de depósitos bancários, este será considerado
pagamento por liberalidade, eis que não foi demonstrada a obrigação de pagar por meio da
homologação judicial do acordo, sendo tais pagamentos não dedutíveis por falta de previsão
legal. “
A Homologação consolidada nos Autos n. 113/96, de 29/12/1999 (e-fls. 150), ao
homologar o Acordo entre os genitores (e-fls. 12/13, reapresentado a e-fls. 148/149), vem então
a suprir o arcabouço probatório exigido do interessado, e indubitavelmente resta comprovado nos
autos que o recorrente pagou Pensão Judicial a sua filha durante o ano calendário 2008 por
fundada determinação judicial, o que leva ao afastamento da glosa a título de dedução
indevida de pensão judicial no valor de R$14.730,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720863/2012-83

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Original